Tribunal: STF
Processo: ARE 1361136
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “CRIME DE RESPONSABILIDADE – ARTIGO 1°, INCISO, I, DO DECRETO-LEI N° 201/67 – PROVAS NO SENTIDO DE QUE OS RÉUS REALIZARAM DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS – CONDENAÇÕES DEVIDAS – PENAS BEM DOSADAS – REGIME FIXADO SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME – IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.



    FALSIDADE IDEOLÓGICA – DELITO CARACTERIZADO PELA PROVA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – Provadas a autoria e a materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito condenatório” (pág. 2 do documento eletrônico 21).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 23).



    No RE interposto por Maurício de Matos Piovezan, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, LV, da mesma Carta.



    Já no RE interposto por Sebastião Carlos de Oliveira e Delcides Menezes Tiago, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, LIV e LV; e 129, § 2°, da mesma Carta.



    O presente recurso perdeu o objeto. 



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar prejudicado a análise do Agravo Regimental em Recurso Especial interposto pelos ora recorrentes (Resp 943.725-SP), declarou extinta a punibilidade de Sebastião Carlos de Oliveira, Delcides Menezes Tiago e Maurício de Mattos Piovezan, quanto aos crimes de responsabilidade e de falsidade ideológica, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal prevista no art. 110, § 1°, do Códio Penal (doc. eletrônico 118).



    Essa decisão transitou em julgado em 26/11/2021 (documento eletrônico 139).



    Verifica-se, desse modo, que os agravos em recurso extraordinário estão prejudicados, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator